Tribunal: TJDFT
Processo: 0701401-81.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Apelação cível. Fraude bancária. “golpe da falsa central de atendimento” e “golpe do motoboy”. Responsabilidade objetiva do banco. Culpa exclusiva vítima. Compra débito. Culpa instituição financeira. Compra parcelada suspeita. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de conhecimento para declarar a inexigibilidade do débito e condenar a instituição financeira pelos danos decorrentes da fraude bancária e a compensar o dano moral arbitrado em R$ 5.000,00.
II. Questão em discussão
2. A questão em exame consiste em saber se a instituição financeira tem responsabilidade pelo golpe aplicado.
III. Razões de decidir
3. O STJ firmou entendimento de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias.
4. Contudo, a ocorrência de fraude não gera a presunção absoluta da ocorrência do fortuito interno, é preciso analisar a dinâmica do caso concreto. Isso porque a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro e o fortuito externo, situação que ocorre fora da órbita de atuação do fornecedor, têm o condão de romper o nexo causal e afastar a responsabilidade civil.
5. No caso, a apelada não adotou o mínimo de cautela ao entregar seu cartão a um terceiro estelionatário, configurando culpa exclusiva da vítima em relação à operação realizada com o cartão de débito, porquanto neste tipo de operação a remessa de valores é imediata.
6. Por outro lado, na compra parcelada realizada com o cartão de crédito, registrada pelo sistema como operação suspeita, a instituição financeira teve tempo hábil de identificar a fraude e impedir a conclusão, portanto, atraiu para a si a responsabilidade decorrente do fortuito interno.
7. O dano moral não se reveste de peculiaridade que justifica a presunção. Ausente a comprovação de violação dos direitos de personalidade incabível a condenação de compensação do dano moral.
IV. Dispositivo e Tese
8. Recurso parcialmente provido.
Teses de julgamento: “1. A responsabilidade objetiva do banco por fraudes praticadas por terceiros pode ser afastada em caso de culpa exclusiva da vítima. 2. A instituição financeira é responsável por evitar fraudes em operações de crédito quando há tempo hábil para identificar e impedir a transação, sobretudo quando seu próprio sistema identificou previamente a operação como suspeita. 3. A configuração do dano moral exige a comprovação da violação aos direitos de personalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o;
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297, Súmula 479; Tema Repetitivo 466; TJDFT, Acórdão 1896481, 07049024720238070011, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no PJe: 14/8/2024.